Tribunal: TJMT
Processo: 1031258-27.2020.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031258-27.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO SOUZA CAMPOS FILHO - CPF: 991.096.031-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA - CPF: 039.956.971-51 (APELANTE), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), CHARLYS BRITO SANTA - CPF: 809.727.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR LUIS DE CAMPOS CURADO - CPF: 721.480.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON ARAUJO FEITOSA - CPF: 968.052.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINA DIAS MAGALHAES TAVARES TEIXEIRA - CPF: 061.646.951-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA - CPF: 039.956.971-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N° 11.343/06
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO (ART. 386, INC. VII, DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES E DO CORRÉU FIRMES E

COERENTES –
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA – ART. 804, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão em flagrante do apelante, no depoimento do corréu e na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

A isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Souza Campos Filho
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, condenado pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado. (Sentença - Id. 112389003).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição, sob fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, alternativamente pede a isenção das custas processuais. (Id. 112389047)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 112389056)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 114011466)

“
Apelação Criminal:
Tráfico de drogas – Irresignação defensiva.
1)
Busca-se a absolvição do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP, diante da inexistência de elementos de convicção a comprovar a autoria delitiva -
Inadmissibilidade
– Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Eduardo Souza Campos Filho ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pela própria confissão judicial do recorrente, aliada à delação realizada pelo coacusado Igor Santos Madruga de Lucena tanto na polícia como em juízo, bem como aos depoimentos judicializados dos policiais César Luís de Campos Curado e Charlys Brito Santa, que efetuaram a abordagem, revista veicular e a prisão em flagrante delito do recorrente e, posteriormente, do coacusado Igor, ensejo em que foram apreendidos 09 tabletes de maconha (totalizando 8,320kg da aludida substância ilícita), tudo a revelar a traficância - Diante das circunstâncias alhures reproduzidas, sobretudo pela quantidade apreendida de estupefaciente, evidente que os psicotrópicos arrecadados se destinavam à traficância (art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06) - Enunciado Orientativo n.º 8 da TCCR do TJMT - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil do entorpecente apreendido, ou seja, o dolo de traficar, de modo que é imperioso, pois, concluir pela mantença do juízo condenatório expresso na sentença, haja vista que a conduta perpetrada pelo recorrente se enquadra perfeitamente ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
2)
Almejada isenção das custas e despesas processuais -
Inviabilidade
- “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que a matéria é afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) -
Pelo desprovimento do apelo
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Eduardo Souza Campos Filho
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 112388953)

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1031258- 27.2020.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 08 de outubro de 2020, por volta das 16h30min, na rua Dos Imigrantes, bairro Novo Mundo, em Várzea Grande/MT, os denunciados EDUARDO SOUZA CAMPOS FILHO e IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA em conluio e união de esforços, transportaram e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam patrulhamento na Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande, quando procederam a abordagem do condutor do veículo Ford Fiesta, cor prata, placas NPH7900, ora o denunciado EDUARDO SOUZA CAMPOS FILHO. Durante busca veicular localizaram 06 (seis) tabletes de maconha no banco traseiro. Consta, ainda, que no veículo também estavam a Sra. Thaina Dias e seu filho menor de doze anos.

3) Em entrevista informal, Eduardo teria dito que transportaria a droga até o pátio do Posto Trevisan, onde a entregaria ao comprador. Além disso, informou que o fornecedor da substância entorpecente é o denunciado IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA.

4) Desse modo, deslocaram-se até a residência de Igor localizada no bairro Carumbé, em Cuiabá. No local procederam a abordagem deste e durante busca encontraram 01 (um) simulacro de arma de fogo, semelhante a pistola, 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) tabletes de maconha.

5) Diante disso, os denunciados EDUARDO SOUZA CAMPOS FILHO e IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA foram encaminhados à Delegacia de Polícia.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/07-IP, pelo Termo de Apreensão de fls. 16-IP, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2020.70141-01, fls. 20/23-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença da “MACONHA” pesando 8,320 kg (oito quilos e trezentos e vinte gramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia EDUARDO SOUZA CAMPOS FILHO e IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA, como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c artigo 29 do Código Penal, e requer que recebida e autuada esta, citando-se os denunciados para que se vejam processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível”.

ABSOLVIÇÃO

Nas razões recursais o apelante busca a absolvição pelo crime imputado, sob argumento de as provas contidas nos autos não são suficientes para sustentar uma condenação.

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis
, comportando a manutenção do édito condenatório.

A materialidade do delito evidencia-se através do auto de prisão em flagrante (Id. 112388478), boletim de ocorrência (Id. 112388477 – pág. 05/07), termo de exibição e apreensão (Id. 112388482), laudos pericial n.º 3.14.2020.70141-01 (Id. 78315043), e todos os depoimentos colhidos nos autos.

Da mesma forma, a autoria restou amplamente comprovada pelos elementos carreados aos autos.

Primeiramente, vejamos o depoimento do réu extrajudicialmente: (Id. 112388487)

“[...] QUE RECEBEU UMA LIGAÇÃO DE DIEGO, VULGOPARAGUAIO, SOLICITANDO QUE O MESMO FIZESSE O TRANSPORTE DE UMA BOLSA DO BAIRRO CARUMBÉ EM CUIABÁ PARA O BAIRRO SÃO LOURENÇOEM VÁRZEA GRANDE-MT; QUE ENTÃO PAROU EM UMA KITNET NO BAIRROCARUMBÉ E LOGO DEPOIS O INDIVIDUO (O QUAL INTERROGADO NESTADELEGACIA FICOU SABENDO QUE SE CHAMAVA IGOR SANTOS MADRUGA DELUCENA) SAIU DA KITNET E LHE ENTREGOU UMA BOLSA; QUE DURANTE OTRAJETO, JÁ EM VÁRZEA GRANDE, FOI ABORDADO PELA PM; QUE OSPOLICIAIS VERIFICARAM QUE NA BOLSA HAVIAM 6 (SEIS) TABLETES DEMACONHA; QUE O INTERROGADO NÃO SABIA QUE NA BOLSA HAVIA DROGA;QUE ENTÃO LEVOU OS POLICIAIS ATÉ A CASA DESTE INDIVIDUO (IGOR) E LÁOS POLICIAIS ENCONTRARAM MAIS 3 (TRES) TABLETES DE MACONHA; QUENÃO CONHECE DIEGO E É A PRIMEIRA VEZ QUE ELE ENTRA EM CONTATOCOM O INTERROGADO PARA FAZER O TRANSPORTE DESSA BOLSA;”

Em juízo, ratificou seu depoimento: (Retirado das Razões da Defesa)

O acusado Eduardo, narrou o seguinte, que os fatos não se deram na forma narrada pelos policiais. Disse trabalhar como Uber particular transportando garotas de programa para uma pessoa de nome Diego Souza. No dia dos fatos conduziu a passageira Thaina e o filho dela, quando recebeu ligação de Diego pedindo para ir na casa do acusado Igor pegar uma mala com roupas e entregar para uma pessoa no posto Trevisan. Em seguida Igor ligou e informou o endereço. No local combinado Igor colocou a mala no banco traseiro do veículo. No deslocamento pela Rodovia dos Imigrantes recebeu ligação de uma pessoa - que acredita ser policial - querendo negociar o valor da droga. Afirma que desligou o telefone e desconfiou que na mala havia drogas. Ao sentir o peso da mala constatou que era entorpecente, pois roupas não pesam tanto. Afirmou ainda que recebeu nova ligação de uma pessoa dizendo que estava em um saveiro vermelho com placa de Goiânia no posto Trevisan – aguardando a mala. Nesse local, os policiais o abordaram e encontraram seis tabletes de maconha na mala que estava no banco traseiro do veículo. Em seguida foram na casa de Igor onde os policiais encontraram mais drogas e outros objetos. Esclareceu que antes de ser abordado pelos policiais não dispensou a droga e também não se dirigiu a delegacia para narrar a descoberta (da droga) por medo de represálias”.

O corréu Igor, em juízo, assim declarou: (Retirado da sentença condenatória)

“O acusado
Igor
, em juízo (mídia), admitiu a traficância, afirmando que à época dos fatos era usuário de drogas e estava passando por dificuldades. Disse que recebeu por um grupo de WhatsApp proposta para guardar o entorpecente em sua casa por um dia e receberia pelo serviço entre R$100 e R$200 por peça e aceitou. No dia dos fatos recebeu ligação do acusado Eduardo dizendo que iria buscar seis tabletes de maconha. Entregou seis tabletes para Eduardo e o restante ficou em sua casa. Passado algum tempo os policiais chegaram em sua casa com Eduardo e encontraram o restante do entorpecente e outros objetos.

Os policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, relataram: (Retirado da sentença condenatória)

“As testemunhas César Luís de Campos Curado e Charlys Brito Santa, policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, em Juízo (mídia), relataram que em rondas abordaram o acusado Eduardo em um veículo Fiesta. Na busca veicular encontraram seis tabletes de maconha em uma mochila que estava no banco traseiro do automóvel. Após, por indicação de Eduardo, se dirigiram à residência do acusado Igor onde encontraram mais três peças de maconha. Esclareceu o policial César que a embalagem do entorpecente apreendido com Eduardo e daquele apreendido na casa de Igor eram semelhantes”.

Olvida-se dos depoimentos prestados pelos policiais e do corréu Igor, tanto em juízo como na fase inquisitória, os materiais recolhidos no local em que ocorreu a prisão em flagrante estão em consonância com as demais provas amealhadas nos autos, indicando a prática de comércio de entorpecentes pelo réu.

Consta das provas dos autos que os policiais ao realizarem rondas, abordaram o apelante em um veículo Fiesta, dentro do automóvel encontraram 06 (seis) tabletes de maconha em uma mochila no banco traseiro, após, por indicação do próprio Eduardo, os agentes policiais se deslocaram para a residência de Igor, onde encontraram mais 03 (três) peças de maconha com embalagem semelhante com a localizada no carro.

Apesar do recorrente alegar que não tinha o conhecimento de que na mochila continha droga, e declarar que só pegou a mochila a pedido do corréu, insta consignar que Igor declarou que Eduardo ligou para ele, dizendo que iria buscar os 06 (seis) tabletes de entorpecentes.

Importa registrar que foi apreendido a totalidade de 8,320Kg (oito quilos e trezentos e vinte gramas) de maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) simulacro de arma de fogo, semelhante a pistola.

Em verdade, o conjunto probatório e a própria dinâmica delitiva são reveladores de que o recorrente incidiu no suposto delito que lhe é imputado.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais. Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE. CIRCUNSTÂNCIASDO DELITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida.(...). 9. Agravo desprovido. (AgRg no HC 483.731/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) ”

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTOFÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR - NULIDADE DO FEITO - ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICIONIS - NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PELO "TRÁFICO PRIVILEGIADO" - NÃO CABIMENTO - AGENTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 58 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PREFACIAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Se a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório, mormente através dos depoimentos dos Policiais, não há que se falar em absolvição. 3. Os depoimentos dos Policiais possuem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, salvo quando restar comprovadoseu interesseno deslinde da causa. (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0327.18.000618-8/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/0019, publicação da súmula em 30/09/2019)

Asserto que, os relatos dos Policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelo policial não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

No mais, é cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação. Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substancia que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstancias que cercam o agente. Assim, a posse, a guarda, o transporte e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Ademais, consoante os termos do Enunciado 7 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“O delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Nessa linha intelectiva, o aresto do E. TJMT:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.”(Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

E ainda:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO DEFENSIVA. APELO MINISTERIAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. CARACTERIZAÇÃO. PALAVRADOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADENÃO DEMONSTRADA. APELO DEFENSIVO. [...] O tráfico de drogas é tipo múltiplo de conteúdo variado, havendo diversos verbos nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do ato da venda é dispensável para sua configuração, quando restar evidente que a destinação dos entorpecentes é a comercialização- como no caso restou comprovado. [...] APELO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO. UNÂNIME”. (Apelação Crime Nº 70073175580, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em 27/04/2017).

Na situação retratada, o fato de
transportar
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas, que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito,
transportar
, trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (sic.) (g.n.).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI Nº 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA
EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4º
, DA
LEI Nº 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei nº 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter
em
depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE ABSOLUTA DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SIGILO TELEFÔNICO. POLICIAL QUE ATENDEU AO CELULAR DO RÉU. PROVA LÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 8. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de
guardar ou
ter
em
depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o
entorpecente estiver
em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do
art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. (...) (STJ; HC 446.102; Proc. 2018/0088987-7; SC; Quinta Turma; Rel. Des. Ribeiro Dantas; Julg. 04/06/2019; DJE 11/06/2019)

Desta forma, revelando-se as versões defensivas como insatisfatórias para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta.

CUSTAS PROCESSUAIS

No que tange ao pagamento das custas processuais, importa consignar que a beneficiária da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigada do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira da apenada no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

“[...] a condenação em custas processuais decorre de ordem legal (cpp, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família” (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).” (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018).

“[...]nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (código de processo civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017).

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais, refoge ao âmbito do processo de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira dos recorrentes deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
desprovejo
ao recurso de apelação criminal interposto por
Eduardo Souza Campos Filho
, mantendo incólume os termos da r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022